Tribunal: CARF
Processo: 10380.723261/2020-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723261/2020-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.704 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
ALCIONE PAIVA DE MEDEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO REGIME DO SIMPLES NACIONAL
- EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
Correto indeferimento de opção pelo regime do Simples nacional face a
existência de débitos, para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, que dava provimento
ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 109-001.641, da 15a Turma da
DRJ09, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada, pela
ora recorrente, contra o Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional, devido à
existência de débitos para com a Fazenda Nacional, cuja exigibilidade não estava suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega, em síntese,
que solicitou o parcelamento dos débitos e que o débito previdenciário que a empresa está sendo
cobrada não estava disponível para negociação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723261/2020-80
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.704 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723261/2020-80

Segundo a DRJ, no Relatório de Pendências, disponibilizado ao contribuinte, após
a solicitação da opção pelo Simples Nacional, constata-se que o Debcad era exigível pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e não na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
Conforme informações obtidas no Sistema de Cobrança Dataprev-INSS, no dia
23/01/2020, houve lavratura de LDCG, portanto o débito poderia ter sido parcelado no prazo
legal, entretanto foi incluído em pedido de parcelamento a consolidar somente em 14/02/2020.
Portanto, o débito que motivou o indeferimento da opção pelo Simples Nacional foi
regularizado, mediante parcelamento, mas somente em 18/02/2020.
Não há nos autos o Aviso de Recebimento. Entretanto, vê-se a observação
constante no processo, que aqui reproduzo:
Aviso de recebimento não retornou até a presente data. Recurso considerado
tempestivo e a data de apresentação do recurso foi considerada como data da ciência
do acórdão da manifestação de inconformidade.
Em seu RV, a recorrente admite a existência do débito e que solicitou o
parcelamento em 16/01/2020, mas, que não conseguiu efetuar o pagamento na data acordada.
Posteriormente, tentou novamente parcelar, em suas próprias palavras:
solicitou de um novo parcelamento simplificado previdenciário no dia
23.01.2020 com vencimento para dia 27.01.2020 e o debito motivo de exclusão não
constava na descrição de débitos a serem parcelado nesta data ( pedido:3585383 –
anexo 5,6,7,8) com vencimento 27.01.2020 no valor de GPS entrada r$509,95 e
verificou que o debito não estava mais na receita federal e como se é sabido e foi
tentado emitir senha no e-cac, mas sem sucesso devido a demanda no período por
atendimento.

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Considerei o recurso voluntário como tempestivo, tal como recomendação da
DRF. Como atende aos demais requisitos, determinados pelo Decreto 70.235/72, dele eu
conheço.
Inicialmente, cabe repisar o que dispõe o artigo 17, inciso V, da Lei
Complementar – LC 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
Dispõe o art. 6o, parágrafo 2o, inciso I, da Resolução CGSN 140/2018, que:
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.704 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723261/2020-80

Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
Assim, como o débito, que motivou o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional, foi regularizado, mediante parcelamento, mas somente em 18/02/2020, portanto,
posteriormente a 31/01/2020, data final para a regularização.
Consequentemente, correto o indeferimento da opção.
Assim, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 85
DF CARF MF
Original